Tribunal: TJES
Processo: 5001396-46.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001396-46.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVINEIA MACHADO BRITO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – FALTA DE CONTRATO FORMAL – DOCUMENTOS SUFICIENTES – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – JUROS E ENCARGOS – ALEGADA ABUSIVIDADE – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CONTESTAÇÃO
– RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO
.

1.
O demonstrativo de débito atualizado, os demonstrativos do débito das compras e os históricos das faturas são documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança, atendendo aos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010.

2.
A ausência do contrato formal de adesão e a falta de um demonstrativo específico de dívida não configuram inépcia da petição inicial, uma vez que as faturas e os demonstrativos apresentados são considerados documentos idôneos e suficientes para o ajuizamento da ação de cobrança, conforme requisitos do art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central.

3.
A juntada posterior de documentos, ainda que sem justificativa, não viola a lealdade processual ou o contraditório se tais documentos não alteram o pedido ou a causa de pedir e se a parte ré teve a oportunidade de se manifestar sobre eles. O contraditório foi assegurado.

4.
Em ação de cobrança, é admissível a alegação de abusividade dos encargos financeiros em contestação, não sendo obrigatória a reconvenção para tal pleito. No caso, a apelante levantou a questão da abusividade dos juros nos encargos aplicados pela instituição financeira, entretanto houve tão somente a atualização monetária do montante para preservar o poder aquisitivo do crédito concedido, não havendo que se falar em abusividade de juros.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001396-46.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVINEIA MACHADO BRITO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SILVINEIA MACHADO BRITO

em face da r. sentença de id. 10657878 que nos autos da “
ação de cobrança
” proposta em face dela por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
,
julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 10657880), a apelante: (i) alega que a ausência do contrato de adesão e de um demonstrativo de dívida claro prejudicaram o direito à ampla defesa e contraditório, requerendo a extinção do processo por inépcia da inicial; (ii) questiona a transparência e razoabilidade dos juros aplicados, requerendo revisão com base na média de mercado e precedente do TJ-ES que limita a onerosidade excessiva em contratos de consumo; (iii) defende que a juntada posterior de documentos, sem justificativa, violou a lealdade processual e o contraditório, pedindo que sejam desentranhados.

Contrarrazões id. 10657882, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001396-46.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVINEIA MACHADO BRITO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SILVINEIA MACHADO BRITO

em face da r. sentença de id. 10657878 que nos autos da “
ação de cobrança
” proposta em face dela por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
,
julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 10657880), a apelante: (i) alega que a ausência do contrato de adesão e de um demonstrativo de dívida claro prejudicaram o direito à ampla defesa e contraditório, requerendo a extinção do processo por inépcia da inicial; (ii) questiona a transparência e razoabilidade dos juros aplicados, requerendo revisão com base na média de mercado e precedente do TJ-ES que limita a onerosidade excessiva em contratos de consumo; (iii) defende que a juntada posterior de documentos, sem justificativa, violou a lealdade processual e o contraditório, pedindo que sejam desentranhados.

Pois bem.

Na origem, Dacasa Financeira S/A – Sociedade De Credito Financiamento ajuizou ação de cobrança em desfavor de Silvineia Machado Brito para pleitear o recebimento de supostos débitos oriundos de dívidas de cartão de crédito da consumidora.

Conforme extrai-se dos autos, a autora possui dois contratos com o banco, ora apelado, sendo eles cartão de n. 8534.17XX.XXXX.X288, com débito no valor de R$ 558,38 (quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos) e cartão de n. 8534.17XX.XXXX.X822, com débito no valor de R$ 6.141,78 (seis mil, cento e quarenta e um reais e setenta e oito centavos).

A inicial foi acompanhada com cadastro dos cartões (id. 10657760 e 10657763), o demonstrativo de débitos atualizado (id. 10657762 e 10657765), e os históricos das faturas (id. 10657761 e 10657764), que são considerados documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança.

Além disso, o histórico de utilização dos cartões de crédito é documento hábil a demonstrar a evolução do valor da dívida que, na época do ajuizamento da ação, perfazia a quantia total dos dois cartões atualizada, pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, de R$ 843,34 relativo ao cartão de n. 8534.17XX.XXXX.X288, e de R$ 8.643,53 (oito mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos) relativo ao cartão de n. 8534.17XX.XXXX.X822.

Deste modo, entendo que os documentos acostados aos autos demonstram a utilização dos cartões de crédito, a origem e a evolução da dívida e, logo, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela apelante:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Feitas essas considerações, entendo que restou demonstrada a utilização do cartão de crédito pela parte requerida, ora apelada, o que revela, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes e a existência do débito. Assim, entendo não haver fundamento para acolher a alegação de inépcia da petição inicial.

Insta consignar que
“se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação de desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato”
1
.

Por sinal, o entendimento deste e. TJES é no sentido de que as faturas de cartão de crédito que especificam a composição do débito em aberto e comprovam a realização das compras, são suficientes para comprovação da relação jurídica, veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EFEITO MATERIAL DA REVELIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante cediço, um dos ônus da parte ré no processo é o da impugnação específica dos fatos alegados na petição inicial (arts. 336 e 341, caput, do CPC), de sorte que a revelia decorrente da não apresentação de contestação importa na presunção – relativa – de veracidade dos fatos alegados pelo demandante (art. 344, do CPC). 2. As faturas de cartão de crédito, nas quais constam a utilização e a composição do débito em aberto, revelam-se suficiente à comprovação da relação jurídica base. 3. Considerando a juntada da documentação que comprova a relação jurídica firmada entre as partes e que evidencia a formação do débito cobrado pelo não pagamento da fatura de cartão de crédito, e considerando, adicionalmente, o efeito material decorrente da revelia, forçoso reconhecer a procedência da pretensão de cobrança deduzida na presente demanda. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL de n. 5005144-18.2021.8.08.0006, Relator: Des. Subs. ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/Dec/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA –DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – VALOR DEVIDO PELO RÉU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que entre a data da primeira fatura inadimplida e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo inferior a 05 (cinco) anos, deve ser rechaçada a tese do Apelante quanto à ocorrência da prescrição. 2. A ficha da cliente/cadastro do cartão e o histórico de faturas são documentos idôneos e suficientes para embasar a ação de cobrança, atendendo aos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010. O fato de terem sido as faturas apresentadas em réplica não acarreta em eventual nulidade processual, especialmente em se considerando que a exordial estava acompanhada de outros documentos aptos a demonstrar a relação jurídica havida entre as partes, que não houve alteração do pedido ou da causa de pedir, e que foi oportunizado ao Apelante se manifestar acerca das mesmas, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005407-98.2022.8.08.0011 , Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Jul/2024).

Quanto as alegações de abusividade dos juros moratórios, o Magistrado
a quo
deixou de analisar o mérito dessa questão sob o fundamento de que a requerida não apresentou tal demanda em sede de reconvenção. Assim, considerou que, na ação de cobrança, a análise de cláusulas contratuais para possível revisão de juros só seria admissível se formulada como pedido autônomo, o que não ocorreu nos autos.

Entretanto, admite-se a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de cobrança, desde que o pleito de revisão seja formulado expressamente em contestação, sem a necessidade de reconvenção. Dessa forma, não é exigido que a apelante apresente reconvenção para suscitar a abusividade das taxas de juros em um processo de cobrança. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5007247-37.2022.8.08.0014, Relator: Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 23/Aug/2024).

A apelante alega que não foi acostado aos autos o contrato de adesão ao cartão de crédito, documento que considera essencial para a análise da forma de incidência dos juros. Todavia, verifica-se que as faturas anexadas aos autos são suficientes para demonstrar de maneira clara e detalhada os encargos aplicados pela instituição financeira, permitindo o pleno entendimento das condições pactuadas entre as partes.

Diante disso, verifica-se que em virtude do inadimplemento das parcelas, foi aplicado juros moratórios de 1% ao mês (12% a.a) e multa 2% sobre o montante devido em caso de atraso, não havendo cumulação indevida de penalidades. Além disso, conforme bem asseverou o recorrete, houve tão somente a atualização monetária do montante para preservar o poder aquisitivo do crédito concedido, não havendo que se falar em abusividade de juros.

Ademais, ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que as administradoras de cartão de crédito são consideradas instituições financeiras e, portanto, são regidas pela Lei nº 4.595/64, não se aplicando a elas a limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano, estabelecida na Lei de Usura – Decreto nº 22.626/33 (Tema 24 do STJ e Súmula 596 do STF).

Por fim, quanto a alegação da apelante quanto a apresentação extemporânea de documentos, entendo que juntada posterior de documentos, ainda que sem justificativa, não viola a lealdade processual ou o contraditório se tais documentos não alteram o pedido ou a causa de pedir e se a parte ré teve a oportunidade de se manifestar sobre eles. E, na hipótese dos autos, o contraditório foi assegurado
.

Diante dessas ponderações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra, mantenho incólume a sentença recorrida.

Majoro a verba fixada em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 12 % (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Entretanto, por ser a apelada beneficiária da assistência judiciária gratuita a obrigação dela de pagar custas processuais e honorários advocatícios ficará sob condição de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
(TJES, Apelação Cível de n. 5006057-37.2022.8.08.0047, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Dec/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.